Tribunal: TJDFT
Processo: 0720626-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720626-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A AGRAVADO: GMG COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA - ME, GESSIVAL MOREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, nos seguintes termos: “(...) 1. O exequente apresentou a petição de ID n. 194460898. Pede a inclusão de indisponibilidade de bens através do sistema CNIB. 2. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário (Provimento 39/2014 do CNJ). 3. O instituto da indisponibilidade é restrito às hipóteses previstas em lei e incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Acórdão 1673242, 07316802420228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 4/4/2023. 4. Ademais, a consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, dispensando a atuação do poder Judiciário. 5. Do mesmo modo, não é admitida a inclusão do nome do executado no cadastro, sem a comprovação de que a medida seria útil para satisfazer a dívida perseguida. 6. Ante o exposto, indefiro o requerimento.(...) ” Nas razões recursais (ID: Num. 59339041), a parte agravante/requerente alega que “a empresa acionada se encontra ativa junto a Receita Federal e, embora notificativa deliberadamente, descumpre a determinação judicial e se exime do adimplemento das obrigações assumidas, de modo que recai sobre essa agravante o ônus de utilizar de todas as medidas executivas possíveis para satisfação total do crédito que fora reconhecida por direito”. Diz que “a medida é indispensável para viabilizar o prosseguimento da demanda, sendo certo que se trata de uma ferramenta de busca de bens à disposição do Poder Judiciário, devendo ser utilizada para agilizar e efetivar diligência persecutórias”. Requer, liminarmente, que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma decisão agravada, a fim de que seja deferida a inclusão de indisponibilidade de bens via Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Em que pese as alegações da parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito. Explico. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada para a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, evitando-se a dilapidação dos bens do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. A CNIB tem por objetivo dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis e outros usuários do sistema, proporcionando segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Assim, não obstante a CNIB possa possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, a própria parte exequente/agravante tem a faculdade de acessar a funcionalidade junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos emolumentos respectivos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário: Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE. ACESSO DISPONÍVEL INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONSULTA A CENTRAL NOTORIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE PLAUSIBILIDADE DA DEMANDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras. 2. Tal consulta pode ser realizada pelo próprio exequente, sem intervenção judicial, que tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, sem necessidade de intervenção do judiciário. 3. A finalidade da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC é gerir o banco de dados de testamentos, procurações e escrituras públicas, bem como divórcios e inventários e separações dos cartórios brasileiros. 2. O CENSEC não é uma ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais, razão pela qual sua consulta constituí medida excepcional e extraordinária, que só pode ser deferida para auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando esgotadas as vias ordinárias ao alcance do credor, e se minimamente demonstrado que o executado possa ter outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, de forma a gerar legítima expectativa de sucesso da diligência. 3. No caso, ausente a mínima demonstração de que o agravado tenha confeccionado procurações ou firmado escrituras a fim de se fundamentar a busca na central de dados, razão pela qual se mostra correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 4. É razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares, ainda mais quando já realizadas pesquisas nos demais sistemas disponíveis (ERIDFT, SISBAJUD, INFOJUD/INFOSEG, RENAJUD) 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF.” (Acórdão 1831598, 07371015820238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. Se não bastasse, o serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. Precedentes dessa egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1799786, 07412007120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 26/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a parte recorrente não é hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, a parte agravante. Logo, não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador